Tribunal: TJDFT
Processo: 0767142-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS INDEVIDAS CONTESTADAS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA CONSUMIDOR. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexigibilidade dos débitos impugnados e que geraram o registro do nome do autor em cadastros restritivos (ID 113507267), bem como indenização por danos morais no valor de 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em seu recurso inominado alega que a parte autora é a responsável pelas compras indevidas realizadas pelos estelionatários, utilizando o cartão de crédito dela. Alega que houve a utilização física do cartão de crédito, com inserção de senha, razão por que as compras, nos valores de R$ 6.800,00, R$ 6.500,00, R$5.500,00 e R$ 5.400,00, devem ser assumidas pela parte autora. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, que a correção monetária dos danos morais deve ser a contar do arbitramento da sentença.
3. Em contrarrazões, a parte autora arguiu preliminar de impugnação específica aos fundamentos da sentença e não conhecimento do recurso quanto ao pedido de correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por danos morais. No mérito pediu a manutenção da sentença.
4. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Não prospera. A parte ré é legítima e existe o interesse em recorrer, visto que os pedidos da parte autora foram parcialmente procedentes, permanecendo os mesmos fundamentos para justificar o pedido de reforma. Preliminar rejeitada.
5. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a inversão do ônus da prova, conforme consignado na sentença.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. A sentença não merece qualquer reparo. Conforme declarado pela parte autora e confirmado pela parte ré, quando houve a primeira compra indevida, realizada através do cartão de crédito, o setor antifraude da instituição financeira contatou a parte autora questionando a compra, tomando conhecimento de que se tratava de fraude.
8. A suspeita de fraude foi detectada pela parte ré desde a primeira compra, tanto o é que ligou para a parte autora, a fim de confirmar a legitimidade da operação financeira, de modo era para ter efetuado o bloqueio do cartão de crédito automaticamente, ao invés de orientar o consumidor a buscar a sua agência para contestar a compra, no dia seguinte, porque a fraude ocorreu num domingo. A parte ré teve ciência imediata de todas as compras indevidas e sabendo que se tratava de fraude deveria ter sido diligente para salvaguardar os recursos financeiros da parte autora. Houve falha na prestação de serviço (ID. Num. 35696148 a
9. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que a parte ré descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros.
10. Conforme destacado na sentença: “embora evidenciada a quebra de perfil do correntista, por força da atípica movimentação em aproximadamente duas horas, a ré não adotou os mecanismos de segurança para evitar o ilícito praticado ou remediar o prejuízo causado ao usuário. Aliás, mesmo contestadas as operações financeiras e solicitado o bloqueio do cartão de crédito, a instituição financeira permitiu a consolidação das transações, deixando de zelar pela segurança do patrimônio do usuário". Assim, a inexistência de débito referente às compras realizadas no dia 01/08/2021, nos valores de R$ 6.800,00, R$ 6.500,00, R$5.500,00 e R$ 5.400,00, deve ser mantida.
11. Em razão das compras realizadas mediante fraude e não pagas pela parte autora, esta teve seu nome indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito. A negativação indevida se trata de transtorno que vai além do mero aborrecimento. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal que ora se colaciona: (Acórdão n.1009649, 07008894920168070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1012320, 07031111420168070003, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1015890, 07009845520168070019, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece reforma, uma vez que compatível com o porte econômico das partes e com o valor da dívida inscrita no SERASA de R$ 31.401,18, a qual foi atribuída à parte autora. A sentença não merece reforma.
13. FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). A sentença proibiu a reinclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, referente às dívidas declaradas inexistentes, objeto dos autos, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), a incidir em cada ato de descumprimento da ordem, limitada ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Essa determinação não merece reforma, tendo em vista que o valor máximo estipulado somente será cobrado caso haja o descumprimento total da obrigação imposta, ficando a critério do próprio réu a decisão de ser diligente no cumprimento da decisão, comportamento esse que o livrará de gastos desnecessários caso deixe de observar as ordens judiciais.
14. Quanto ao pedido para que a correção monetária da indenização por danos morais seja a partir do arbitramento da sentença, isso não merece ser conhecido, tendo em vista a inexistência de interesse de recorrer sobre essa questão, que já foi considerada na sentença.
15. Recurso da parte ré parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas recolhidas. Condenada em honorários em favor do patrono da ré fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
17. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.